Tribunal: TJMT
Processo: 1028577-84.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028577-84.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YURY VINICIUS DE JESUS - CPF: 058.231.721-50 (RECORRENTE), FERNANDA RAMOS DE FARIA - CPF: 731.032.251-72 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1028577-84.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande /MT

Embargante(s):

Yury Vinicius de Jesus

Embargado(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Reclamada, afastando a condenação a título de dano moral, nos termos do voto do relator.

O Embargante alega que que a aplicação do teor da Súmula 385 do STJ, foi equivocada, pois o requerente estava recolhido no estabelecimento penal de Ricardo Brandão, no município de Ponta Porã/ MS, portanto, não poderia ter realizado a contratação do plano de telefonia que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, restando evidente a falha na prestação dos serviços da reclamada capaz de gerar a indenização a título de dano moral.

A Embargada apresentou contrarrazões no ID 124418193.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição e omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese o Embargante alegar que houve falha na prestação dos serviços devido a inclusão indevida do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, destaco que não há contradição na decisão que afastou a condenação a título de dano moral em razão da Súmula 385 do STJ, pois foi comprovado por meio do registro dos últimos cinco anos do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito apresentado no I
D 116404293, que na data do débito questionado, qual seja, em 31.08.2020,
haviam 10 anotações preexistentes
no nome do Reclamante, comandados pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SÃO PAULO,
todas incluídas em 29.07.2019 e que até da emissão do documento ocorrida em 01.12.2020, não haviam sido baixadas do sistema de negativação, portanto, estas permaneceram concomitantemente disponíveis junto com o débito questionado e não restou comprovado a ilegalidade nas referidas inscrições.

Portanto, correta foi à aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Cabe acrescentar que a decisão não é contraditória, só porque foi em sentido contrário aos interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, mas deixo de acolhê-los
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022